Tribunal: TJES
Processo: 5001002-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001002-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO
AGRAVADO: WEVERTOM DA SILVA CARVALHO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001002-86.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO

AGRAVADO: WEVERTOM DA SILVA CARVALHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO CLAVER DE ABREU MOREIRA - ES13218
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS SERGIO ESPINDULA FERNANDES - ES9472-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo interno interposto por
WANDERSON CORDEIRO CARVALHO
, em face da r. decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca (evento nº 1602852), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto anteriormente pelo ora agravante.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1706910, o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“trata-se de pedido apresentado pelo agravante para proceder com a penhora de percentual de salário do agravado para recebimento de seus honorários advocatícios sucumbenciais, os quais possuem natureza alimentar” (fl. 04); e que
(II)
“todas as demais medidas executivas cabíveis já foram realizadas pelo agravante, mas restaram negativas, de modo que a única forma deste receber os seus créditos é através da penhora de percentual do salário do agravado, em conformidade com o posicionamento atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça ” (fl. 06).

Embora considerada intimada, a parte agravada não ofertou contrarrazões, conforme certificado no evento nº 2680234.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo interno interposto por
WANDERSON CORDEIRO CARVALHO
, em face da r. decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca (evento nº 1602852), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto anteriormente pelo ora agravante.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1706910, o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“trata-se de pedido apresentado pelo agravante para proceder com a penhora de percentual de salário do agravado para recebimento de seus honorários advocatícios sucumbenciais, os quais possuem natureza alimentar” (fl. 04); e que
(II)
“todas as demais medidas executivas cabíveis já foram realizadas pelo agravante, mas restaram negativas, de modo que a única forma deste receber os seus créditos é através da penhora de percentual do salário do agravado, em conformidade com o posicionamento atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça ” (fl. 06).

A decisão ora agravada se encontra arrimada em jurisprudência exarada pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os honorários de sucumbência não podem ser consideradas como prestações alimentícias para os fins de enquadramento na exceção prevista pela primeira parte, do artigo 833, §2º, do Código de Processo Civil, conforme ementa abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1º, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.815.055/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020)

Todavia, deve-se ressaltar que em outubro de 2020, a 3ª Turma do Tribunal da Cidadania, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.806.438, sob a relatoria também da eminente Ministra Nancy Adnrighi, apesar de aplicar o precedente e não admitir o lançamento de constrição sobre os vencimentos da parte devedora para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, ressalvou que a penhora seria possível caso demonstrado de forma concreta que tal medida não compromete a subsistência do executado.

Segundo eminente Relatora, “embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família” (REsp n. 1.806.438/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 19/10/2020).

A partir do referido julgado, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em determinados casos, voltou a admitir a penhora sobre vencimentos com o escopo de saldar dívida de honorários advocatícios, nos termos dos julgados abaixo colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ENVOLVENDO A COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TRIBUNAL LOCAL QUE, AMPARADO NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA, ENTENDEU PELA RAZOABILIDADE DA FIXAÇÃO DO DESCONTO EM 10% DOS PROVENTOS DA PARTE DEVEDORA. REFORMA DO ENTENDIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. 3. A Corte Especial deste egrégio Tribunal Superior orientou-se recentemente no sentido de que a verba honorária, muito embora tenha natureza alimentar, não ostenta natureza alimentícia para efeito de aplicação do art. 833, § 2º, do NCPC (REsp 1.815.055/SP, Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, DJe 26/8/2020). 4. No mesmo acórdão, entretanto, consignou-se que a impenhorabilidade do salário deveria ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. 5. No caso em exame, o Tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional apta a permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade, autorizando a constrição de 10% dos proventos de aposentadoria da ora recorrente. Alterar esse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.037.346/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RENDIMENTOS. CASO CONCRETO. ATO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ ). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso concreto, o t tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade, tendo em vista tratar-se de alimentos decorrentes de prática de ato ilícito. 4. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.911.758/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Cabe ressaltar que a matéria foi afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema nº 1.153), diante da subsistência de decisões divergentes nos tribunais de segunda instância, sem, contudo, determinar a suspensão dos processos em curso nos quais não tenha ocorrido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial no segundo grau de jurisdição
in verbis
:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO.1. Delimitação da controvérsia: definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2º do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.954.380/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 6/5/2022.)

No caso concreto, adotando o recente entendimento do Tribunal da Cidadania sobre o tema, observo que todas as tentativas de satisfação do débito relativos a honorários sucumbenciais restaram frustradas, e, de outro lado, não há nenhuma manifestação da parte devedora no sentido de que tem intenção de saldar a dívida.

Assim, comprovando o agravante que o devedor percebe renda mensal líquida pouco superior a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (fl. 11, do evento nº 1027140, considero que a penhora sobre o percentual de 10% (dez por cento) sobre sua remuneração não comprometerá sua subsistência, ao passo que permitirá o pagamento do débito perseguido pela parte agravante, que em janeiro de 2017 totalizava R$1.407,64 (mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada no sentido de autorizar a penhora mensal de 10% (dez por cento) da remuneração auferida pela parte agravada.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ESGOTAMENTO DAS DEMAIS TENTATIVAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – RELATIVIDADE DA REGRA DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
“[...] embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família [...]” (REsp n. 1.806.438/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 19/10/2020).

2.
A dívida buscada pelos exequentes é relativa a honorários sucumbenciais não adimplidos pela executada, sendo que restaram infrutíferas as demais tentativas de constrição de bens capazes de satisfazer o crédito executado.

3.
Comprovando o agravante que o devedor percebe renda mensal líquida pouco superior a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (fl. 11, do evento nº 1027140, considero que a penhora sobre o percentual de 10% (dez por cento) sobre sua remuneração não comprometerá sua subsistência, ao passo que permitirá o pagamento do débito perseguido pela parte agravante, que em janeiro de 2017 totalizava R$1.407,64 (mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e quatro centavos).

4
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de interno e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.